Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Número do processo: 0703369-59.2018.8.07.0001

Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REPASSE A OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. DESARRANJO FINANCEIRO DO AUTOR. COBRANÇA CONJUNTA DE DOIS EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - Na espécie, tem-se que as alegações deduzidas pela embargante, no sentido de que o acórdão teria incorrido em omissão, nada mais são do que a tentativa vã de rediscutir a matéria de fundo, já analisada quando do julgamento dos recursos interpostos, o que não é possível de se realizar na via estreita dos embargos declaratórios.
3 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.